Tribunal: TJMT
Processo: 1019604-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019604-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOÃO CARLOS VIDIGAL SANTOS
PACIENTE:
LUAN CARDOSO COELHO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1002353-14.2021.811.0087 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
De início, o subscritor do writ esclarece brevemente que o paciente e os suspeitos Willian Pino Garcia e Wellington Rogério Alves dos Santos foram presos em flagrante delito no dia 23/09/2021, na posse de uma relevante quantia em dinheiro e de algumas porções de substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína e à maconha; ao que se sucedeu a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia negando a autoria delitiva diante da alardeada falta de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, visto que grande parte do dinheiro e dos narcóticos apreendidos estavam espalhados no interior do veículo de Willian Pino Garcia, demais disso, além de o favorecido nessa ordem ter sido flagrado portando tão somente “uma trouxinha” de pasta base – substância que seria, inclusive, destinada para seu consumo pessoal, visto que é usuário de drogas; o adolescente Wellington Rogério Alves dos Santos teria assumido a propriedade dos entorpecentes encontrados pela polícia e, acrescenta, em arremate, que nenhuma das testemunhas ouvidas na fase policial apontou o paciente como detentor dos psicotrópicos; inexistindo, portanto, provas contundentes capazes de vinculá-lo ao comercio malsão.
Como segunda vertente, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e o caráter subsidiário da prisão preventiva, para então defender que a d. autoridade judiciária não motivou concretamente a necessidade e adequação da cautelar extremada, limitando-se a invocar genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mas olvidando o fato de que, embora responda a outras ações penais por crimes correlatos, o favorecido nessa ordem ostenta nenhuma condenação transitada em julgado, demais disso, reside em endereço certo no distrito da culpa; circunstâncias que, além de demonstrarem a ausência do periculum libertatis (art. 312 do CPP), revelam a suficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se lhe, acaso necessário, medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ; ao que acrescenta pedido de intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração (ID 107430997) e com a documentação eletrônica anexada no ID 107430999 e ID 107435952.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 107523485), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais registrados sob o ID 107581471 e ss.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUAN CARDOSO COELHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator